Tribunal: STF
Processo: RHC 215694
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 720.219/SC, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2º, ‘C’, e § 3º, DO CP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



    2. Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes, como ocorrido na hipótese.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, por maioria de votos, firmou a tese de que ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno – Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020).



    4. Na hipótese, não há ilegalidade, tampouco desproporcionalidade na consideração da condenação anterior do paciente para justificar a majoração da pena-base, por estarem devidamente configurados seus maus antecedentes, devendo ser ressaltado que entre a extinção da pena da condenação anterior e o delito atual passaram cerca de 5 anos e 6 meses apenas.



    5. De acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.



    6. Em que pese tenha sido estabelecida pena de 4 anos de reclusão, tendo sido desfavoravelmente valorada circunstância judicial, resta justificado o agravamento do regime prisional, sendo adequada e suficiente a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do Código Penal.



    7. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 22).



    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta, em síntese, que, apesar de as 



    “[...] condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos possam ser utilizadas como maus antecedentes, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é necessário que incida nessa fase o princípio da proporcionalidade, para que não se atribua à condenação efeitos perpétuos, o que resultaria em violação ao art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal” (pág. 4 da petição inicial).



    Daí porque “questiona-se a imposição do regime semiaberto justificada somente com base na circunstância judicial de maus antecedentes” (pág. 10 da petição inicial).



    Requer, ao final, o provimento deste recurso, a fim de que seja declarada “a nulidade da dosimetria realizada para: (i) redimensionar a pena-base; e (ii) fixar o regime aberto” (pág. 12 da petição inicial).



    O Ministério Público Federal (doc. eletrônico 36) e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (doc. eletrônico 42) apresentaram contrarrazões.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o recurso não merece provimento.



    Isso porque, tal como assentado na decisão atacada, no julgamento do RE 593.818-RG/SC, o Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “[não] se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    No mesmo sentido, cito diversos outros precedentes do Plenário e de ambas as Turmas do STF: RE 1.254.144 AgR-EDv/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; HC 187.860 AgR/SP, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; RHC 207.471 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 198.990 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; RHC 192.510/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, este assim ementado:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Maus antecedentes e reincidência. Institutos distintos. Inaplicabilidade do período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal. Recurso ordinário não provido. 



    1. A legislação penal diferencia os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do Código Penal, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I, não para a fixação da pena-base do art. 59, o qual trata dos antecedentes. Tema nº 150 da Repercussão Geral.



    2. Recurso ordinário não provido”.



    No mais, verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, justamente em razão da circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes do recorrente (art. 59 do CP). Veja-se o que consta do acórdão recorrido:



    “[...]



    Em relação ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena- base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.



    No caso dos autos, resta fundamentada a aplicação do regime prisional semiaberto ao paciente. 



    Isto porque, na hipótese, as instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, o que permite a fixação de e regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.



    […]



    Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 4 anos de reclusão, tendo sido desfavoravelmente valorada circunstância judicial, resta justificado o agravamento do regime prisional, sendo adequada e suficiente a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do Código Penal” (págs. 7-8 do doc. eletrônico 23). 



     



    Como se vê, a decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja de 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, considerados os maus antecedentes do acusado. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312, combinado com o art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator